Tribunal: TJES
Processo: 5000058-39.2022.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-39.2022.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FARIA BATISTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000058-39.2022.8.08.0036
ORIGEM
: Juízo de Muqui - Vara Única
RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO:
CARLOS ALBERTO FARIA BATISTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO, AO SOLICITAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, (instalação n° 160076799). ALEGA TER SIDO IMPEDIDO DE PROCEDER COM A MUDANÇA DE TITULARIDADE, EM RAZÃO DE UM DÉBITO PROVENIENTE DO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, DA INSTALAÇÃO N° 820866 SITUADA NA PRAÇA GERALDO VIANA, 01, CENTRO, MUQUI/ES, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA, DESDE ABRIL DE 2017, O “SUPERMERCADO BR”. ADUZ AINDA QUE EFETIVAMENTE MOROU EM LOCALIDADE PRÓXIMA, MAS QUE JÁ NÃO RESIDE NO RECINTO HÁ MAIS DE 8 ANOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, EM QUE SE DECLAROU NULA A COBRANÇA OBJETO DOS AUTOS, BEM COMO CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAIS, NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO DA PARTE RÉ, A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA DECLARAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. CONFORME DISPOSTO NO ATO SENTENCIAL, A RÉ EFETUOU A COBRANÇA E SE NEGOU PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA E RELIGAR O SISTEMA ELÉTRICO, EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO PROVENIENTE DE DÍVIDA DO ANO DE 2020, DE IMÓVEL, QUE DESDE 2017, FUNCIONA O “SUPERMERCADO BR”. COM ISSO, DEVE SER DECLARADO INEXISTENTE A COBRANÇA JÁ MENCIONADA, CONFORME DESTACADO NO ATO SENTENCIAL.
POR FIM, RESSALTA-SE QUE O DANO MORAL ESTÁ CONFIGURADO NA HIPÓTESE NARRADA, SENDO DEVIDA A INDENIZAÇÃO. ACERCA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SINAL, REFORÇA-SE QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)